Tribunal: STF
Processo: Rcl 58898
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Euclides Beckman Junior, em 4.4.2023, contra a seguinte decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.916.046, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO” (fl. 131, e-doc. 2).



    2. Em 2018, Marcos Roberto Amorim – ME ajuizou a Ação de Cobrança com Indenização por Danos Materiais n. 1006450-25.2018.8.26.0320 contra Euclides Beckman Júnior, julgada parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento de R$ 25.455,67 (vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) (fl. 125, e-doc. 3).



    O reclamante alega que “o processo tramitou, entre apelação, Recurso Especial, AREsp, AgInt. no AREsp, em sentido contrário à constituição federal, visto que, todos os recursos do Reclamante, no sentido de condenar o Interessado ao pagamento em dobro do valor que já haviam recebido e cobrou novamente no processo, não foram conhecidos ou tiveram seus seguimentos negados, cerceando nitidamente o direito de defesa do Reclamante” (fl. 2).



    Relata que o recurso extraordinário interposto teve seguimento negado pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela aplicação do Tema 181 da repercussão geral, o que afirma representar usurpação da competência deste Supremo Tribunal. 



    Ressalta que “a mencionada decisão viola frontalmente dispositivos constitucionais, em especial os princípios da legalidade, da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como diverge da jurisprudência desta Excelsa Corte” (fl. 4).



     



    Sustenta que “o juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo deve limitar-se à análise dos requisitos formais do Recurso, entretanto torna-se demasiadamente subjetiva tal análise, uma vez que, analisar se há ou não tal repercussão geral mostra-se a própria análise do mérito do recurso, fato que é de responsabilidade deste Supremo Tribunal” (fl. 4).



    Pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar “o retorno ao órgão julgador para que este realize o devido juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, assegurando ao Reclamante o pleno exercício do direito constitucional de acesso à justiça e à ampla defesa” (fl. 5).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    5. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.916.046 do reclamante foram julgados em 7.3.2023, tendo essa decisão transitado em julgado em 21.3.2023. A presente reclamação foi ajuizada em 4.4.2023.



    Na esteira da legislação vigente, a jurisprudência é no sentido de que, para se admitir a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    6. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação o instrumento cabível para esse fim. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora